Tribunal: TJES
Processo: 5026442-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026442-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO FLORA LTDA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026442-66.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: POSTO FLORA LTDA

RECORRIDO
: VIVO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora ajuizou ação indenizatória em face da requerida, afirmando que contratou serviço de internet que foi interrompido em 16/10/2023. Mesmo após mais de 9 dias, o problema não foi resolvido. Alegou prejuízos ao seu negócio de delivery, com lucros cessantes de R$ 4.334,08. Requereu restituição em dobro de valor pago por serviço não prestado (R$ 112,14), lucros cessantes e dano moral de R$ 15.000,00.

2. A sentença condenou a ré a regularizar o serviço e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 224,28 por danos emergentes. Inconformada, a autora recorreu, buscando indenização por lucros cessantes e majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovados os lucros cessantes; (ii) saber se os danos morais devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado. Com efeito, no que tange aos lucros cessantes, urge consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.”
(REsp 1080597/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 06/10/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2015). No caso
sub judice
, entendo que a recorrente não trouxe provas concretas daquilo de deixou de auferir em razão da falha na prestação do serviço de internet, embora contabilize uma singela queda do faturamento no período em que esteve com o serviço inativo, tal aritmética configura mera presunção de lucros hipotéticos, não servindo de lastro para condenação nesse sentido.

5. Sendo assim, tem-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, não havendo, portanto, fundamentos para a modificação da sentença.

6. No que tange aos danos morais, o montante fixado (R$ 2.000,00) é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar arbitrado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 1080597/SP.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)